Tribunal: TJES
Processo: 5014824-40.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014824-40.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ISMARIO FERREIRA DE SOUZA

IMPETRADO: 1 Vara Criminal da Comarca de Viana ES

RELATOR(A): DES.

MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. PEDIDO NÃO APRECIADO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO PRÉVIO. RESTRIÇÃO CONSTATADA. ORDEM NÃO CONHECIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado alegando constrangimento ilegal, com pedido de urgência, em virtude de permanecer em regime prisional mais gravoso, apesar de decisão favorável à progressão de regime. O paciente alega ainda problemas crônicos de saúde e quadro de depressão.

I
I.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a ilegalidade na manutenção do paciente em regime prisional mais gravoso após a concessão da progressão de regime; (ii) avaliar o conhecimento do Habeas Corpus, considerando a ausência de prévia análise do pedido pelo Juízo de primeiro grau.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A questão relativa à manutenção do paciente em regime prisional mais gravoso não foi previamente submetida ao Juízo de primeiro grau, o que caracteriza supressão de instância. O paciente não formalizou os pedidos na instância originária antes de impetrar o Habeas Corpus.

4. O conhecimento do Habeas Corpus nesta instância, sem a prévia análise pelo Juízo competente, configuraria indevida supressão de instância. Precedentes dos STJ e do TJES

5. A transferência do paciente para o regime semiaberto é inviabilizada por restrições administrativas pendentes, oriundas de outro mandado de prisão relacionado à Ação Penal que o pronunciou como incursos do art. 121, §2º, I e IV, CP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Ordem não conhecida.

Tese de julgamento:
A análise de pedidos no Habeas Corpus por instância superior sem prévia apreciação pela instância inferior caracteriza supressão de instância.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 121, §2º, I e IV. LEP, art. 112.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC nº 289.274/MG, DJe: 17.03.2014; HC nº 288.698/SP, DJe: 20.02.2014; TJES, HCCrim nº 5000633-87.2024.8.08.0000, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, J. 04.04.2024; TJES, HCCrim nº 5008202-42.2024.8.08.0000, Rel. Des. Helimar Pinto, J. 28.08.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, não conhecer do Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5014824-40.2024.8.08.0000

PACIENTE:
ISMARIO FERREIRA DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE VIANA

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de urgência, impetrado em favor de
ISMARIO FERREIRA DE SOUZA
, em face de ato supostamente coator praticado nos autos da Execução Penal nº 0070720-19.2017.8.13.0079.

O paciente sustenta, em síntese, que
(i)
foi beneficiado com a progressão de regime em 02/05/2024, no entanto, permanece detido no regime mais gravoso; e
(ii)
possui problemas crônicos de saúde e vem passando por um quadro de depressão.

O pedido liminar foi
indeferido
mediante a decisão acostada no ID 9972873.

A autoridade apontada coatora
prestou informações
ao ID 10023629.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 10169988, pelo
não conhecimento
do Habeas Corpus.

Pois bem.

Conforme se verifica dos autos de origem (SEEU), a magistrada de primeiro grau concedeu ao apenado a progressão prisional para o regime semiaberto, nos termos do art. 112 da Lei de Execução Penal (mov. 464.1).

Ocorre que, após a prolação do referido
decisum
, na data de 02/05/2024, o paciente deixou de formalizar qualquer requerimento ou irresignação na instância originária e impetrou o presente
Habeas Corpus
.

Com efeito, o único pedido efetivamente realizado pelo paciente é o de transferência para outro estabelecimento prisional, na data de 17/09/2024 (data da impetração deste
Habeas Corpus
).

Desta forma, verifico que os argumentos e pedidos realizados a esta instância ainda não foram devidamente analisados pelo Juízo de primeiro grau competente, para tanto, sendo de todo inapropriado que venha a concretizar análise
per saltum
, que tenderia a suprimir indevidamente uma instância.

Assim, a ausência de pronunciamento do Juízo de primeiro grau torna impossível a concessão da urgência no presente
Habeas Corpus
, em face da manifesta incompetência deste Egrégio Tribunal para apreciar originariamente a matéria, devendo o suposto constrangimento ilegal ser analisado primeiramente pela autoridade apontada como coatora.

Nessa sentido, inclusive, são os entendimentos perfilhados pelo STJ: HC nº 289.274/MG, DJe: 17.03.2014; HC nº 288.698/SP, DJe: 20.02.2014; HC nº 288.565/ES, DJe: 19.02.2014; HC nº 284.235/SP, DJe: 12.02.2014; HC nº 216.918/PE DJe: 05.02.2014.

Outro não é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, vejamos:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM MAJORADOS. NULIDADE DA PROVA EMPRESTADA QUE TERIA DADO CAUSA À INVESTIGAÇÃO E À AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA O SEU COMPARTILHAMENTO.
ALEGAÇÃO NÃO APRECIADA PELA AUTORIDADE COATORA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM NÃO CONHECIDA
. 1.
Se a matéria posta em análise no habeas corpus, não passar antes pelo crivo do juízo de primeiro grau, não há como dela conhecer, sob pena de indevida supressão de instância.
2. Ordem não conhecida.

(TJES, HCCrim nº 5000633-87.2024.8.08.0000. Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo. Segunda Câmara Criminal. J. 04.04.2024)

________________________________

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. PRELIMINAR.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TESES NÃO SUSCITADAS E APRECIADAS PELO JUÍZO DE ORIGEM. ORDEM NÃO CONHECIDA
. 1. A chamada “supressão de instância”, que enseja o não conhecimento de recurso ou de instrumentos impugnativos, consiste em se submeter ao órgão judicial ad quem, com competência revisora ou recursal, matéria de fato ou de direito que ainda não tenha sido debatida na instância de origem, tendo tal instituto por fundamento o resguardo da efetiva dialeticidade processual e do princípio do duplo grau de jurisdição, em sua acepção substancial. 2.
Na hipótese vertente, verifica-se que o juízo primevo não foi instado a se manifestar sobre as supostas ilegalidades destacadas pela defesa técnica. Assim sendo, o pronunciamento definitivo por parte deste Tribunal poderia representar verdadeira supressão de instância.
3. Embora seja possível a concessão da ordem de ofício quando constatada flagrante ilegalidade, não é esta a situação dos autos. 4. Habeas corpus não conhecido.

(TJES, HCCrim nº 5008202-42.2024.8.08.0000, Rel. Des. Helimar Pinto, Segunda Câmara Criminal, J. 28.08.2024)

Nada obstante, em análise ao processo de Execução Penal nº 0070720-19.2017.8.13.0079, verifiquei que, na decisão administrativa de mov. 479.1, foi certificada outra restrição em desfavor do apenado, fato que impossibilita a transferência dele para Unidade Prisional destinada a cumprimento de pena em regime semiaberto.

Neste sentido, inclusive, certificou o Juízo da Execução nas informações prestadas (ID 10023629), que “
conforme decisão administrativa juntada ao item 480.1 pela SUBME (antiga DIMCME), existem RESTRIÇÃO(ÕES) em desfavor do reeducando, fato este que inviabiliza/impossibilita a transferência dele para Unidade Prisional destinada a cumprimento de pena em regime semiaberto.
”

Referidas restrições, por sua vez, são provenientes do mandado de prisão expedido na Ação Penal nº 0009581-32.2019.8.08.0048, em que o paciente foi pronunciado como incursos do art. 121, § 2º, I e IV, Código Penal.

Naquela hipótese, opinou a Diretoria de Movimentação Carcerária e Monitoração Eletrônica – DIMCME pela
“manutenção do preso em referência junto à Unidade Prisional/galeria em que se encontra”
, quedando-se silente o paciente quanto a esta questão.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
da ordem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para NÃO CONHECER DA IMPETRAÇÃO.